Tribunal: STF
Processo: MI 7490
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO YUDJÁ MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU e outras impetrantes contra o despacho de eDOC nº 278.



    As recorrentes alegam que o referido provimento judicial “exige esclarecimento inequívoco: qual é a natureza jurídica da participação indígena (art. 231, §§2º e 3º) — crédito de titularidade privada-coletiva (fruto do usufruto exclusivo) ou receita pública sujeita a regime orçamentário”.



    Sustentam que “a omissão reside no ponto em que a decisão reconhece a natureza pública dos recursos da CFURH e a vinculação de sua destinação, mas não esclarece se tal qualificação implica a submissão ao regime jurídico-administrativo da União — com todas as suas exigências de licitação, execução orçamentária e contratos administrativos — ou se a referência ao caráter público se limita ao aspecto do controle, da transparência e da governança participativa”.



    Aduzem que a verba proveniente de CFURH devida à União traduz-se em “um direito coletivo dos povos indígenas, que não pode ser confundido com recursos do Tesouro Nacional sujeitos ao regime orçamentário e licitatório ordinário”.



    Sustenta-se, ainda, que, da natureza da CFURH, “decorre que não há espaço para submeter tais valores a contingenciamentos, bloqueios, empenhos ou condicionantes típicos de despesa pública: trata-se de crédito privado-coletivo, a ser executado por deliberação comunitária originária e alinhada às destinações previstas no parágrafo 95, “c” da decisão referendada por esta Corte Constitucional , com observância das regras gerais aplicáveis (transparência) e dos deveres ambientais, atuando a União, neste momento, apenas como repassadora das verbas que a ela eram destinadas”.



    Alegam que “no RE 1.441.570/MS, assentou-se o fim do regime tutelar, com capacidade postulatória plena das comunidades (art. 232). Tudo converge para a conclusão de que os frutos econômicos do território — entre eles a parcela de participação do § 3º do art. 231 — integram a esfera de autodeterminação, e não pode se submeter à cogestão estatal prévia”.



    Defendem que a integração do provimento jurisdicional deve se dar para “reconhecer que a ‘participação no direito de lavra’ destinada às comunidades indígenas é crédito privado-coletivo, derivado do usufruto exclusivo do art. 231, §§ 2º e 3º, a ser gerido autonomamente por suas instituições representativas, com prestação de contas”.



    Ao final, pedem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para:



    “a) suprir a omissão apontada, esclarecendo o alcance da natureza atribuída aos recursos da CFURH, prestigiando-se, simultaneamente os eixos de equilíbrio constitucional: (i) titularidade privada-coletiva e autogestão; (ii) finalidade coletiva autodefinida; e (iii) transparência, controle e responsabilidade, exercidos sem direção prévia estatal. 



    b) em especial, que se explicite que tal natureza refere-se aos mecanismos de governança, controle e transparência, mas não implica, de forma automática, a submissão ao regime jurídico-administrativo da União quanto à execução dos gastos; 



    c) que se esclareça que “destinação vinculada” significa finalidade coletiva indígena autodefinida (instituições representativas, Planos de Vida, protocolos) e que “governança” está atrelada à autodeterminação dos povos indígenas, sem cogestão estatal prévia e com apoio técnico estatal apenas quando solicitado, preservando a deliberação comunitária originária; 



    d) subsidiariamente, que se reconheça, ademais, a possibilidade de construção de um modelo híbrido de gestão, a ser definido conjuntamente entre União e comunidades indígenas, sob fiscalização, assegurando tanto a transparência e o controle necessários quanto a efetividade da aplicação dos recursos às finalidades relacionadas à melhoria das condições de vida das comunidades atingidas”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme se verifica do caso, o recorrente opôs embargos de declaração em face de despacho por meio do qual foram definidas balizas práticas para o cumprimento das determinações firmadas, pelo Plenário deste STF, no referendo de medida cautelar deferida nestes autos. Contudo, conforme dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”.



    Além desse ponto, destaco que os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ter por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida, buscando rediscutir os fundamentos que levaram à conclusão adotada.



    Com efeito, destaco que o despacho (eDOC nº 278) que é objeto dos embargos de declaração teve por finalidade exclusiva conferir balizas procedimentais para um completo cumprimento da medida cautelar referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Do dispositivo da decisão que deferiu a mencionada tutela provisória, extrai-se:



    “95. Em razão da existência em lei da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), considero, num juízo de cognição sumária, ser viável a aplicação adaptada de percentual incidente sobre a UHBM para pagamento da participação dos indígenas nos resultados da exploração dos potenciais hidráulicos, de acordo com as seguintes especificações:



    a) Visto que as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, em regime de posse permanente e usufruto exclusivo, são de propriedade da União, 100% do valor repassado à União, na forma do art. 17, § 1º, I da Lei nº 9648/20, a título de Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH) deve ser repassado aos indígenas, como participação nos resultados do empreendimento; 



    b) Em se cuidando de posse coletiva, é necessário um regime de utilização de recursos pautado na deliberação coletiva e com ampla transparência, inclusive nas prestações de contas com dados abertos na internet, a fim de que não gere distorções e disputas individuais;



     c) O valor a ser repassado aos indígenas pelos impactos decorrentes da exploração do potencial energético dos recursos hídricos será aplicado em favor das comunidades/territórios indígenas diretamente afetados pela UHBM, devidamente identificados pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério das Minas e Energia (MME), com participação dos indígenas, mediante as seguintes possibilidades de uso:



    c.1) incremento especial do Bolsa-Família no território afetado;



    c.2) projetos de produção sustentável que gerem benefícios diretos para toda a coletividade;



    c.3) melhoria da infraestrutura educacional e sanitária nos territórios indígenas;



    c.4) segurança dos territórios;



    c.5) projetos de reflorestamento em terras indígenas.



    d) Além do previsto no item anterior, percentual dos recursos será destinado a Fundo Nacional exclusivo para a demarcação de terras indígenas, nos termos de regulação específica. Enquanto não houver tal marco regulatório, os recursos serão repassados integralmente aos povos indígenas diretamente atingidos pelo empreendimento; 



    e) O modo de distribuição e repasse aos indígenas deve ser estabelecido, conjuntamente, pelas entidades impetrantes e Ministérios envolvidos, à vista do grau de impacto em cada comunidade, sendo obrigatória a participação do Ministério Público Federal como fiscal da lei;



    f) O percentual a que se refere a alínea “a” é considerado patamar mínimo para o fim de estabelecimento da participação dos indígenas nos resultados. Assim, é admitida a formalização de acordo entre povos indígenas, União, Estados e Municípios e empresa responsável pela exploração do potencial energético da UHBM para pagamento em valor superior, sendo necessária a participação do Ministério Público Federal, como fiscal da lei, e dos órgãos do Poder Executivo envolvidos.



    96. O cumprimento de tais exigências deve ser formalmente documentado perante os órgãos públicos envolvidos, bem como publicizado, inclusive em sítios eletrônicos, observada a Lei de Acesso à Informação.” 



    Portanto, verifica-se que a tutela de urgência referendada pelo Plenário deste STF tem natureza eminentemente cautelar, e visa a resguardar a verba repassada à União a título de Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), desde o seu acautelamento - efetivado por meio dos depósitos mensais em conta judicial e pela segregação da rubrica orçamentária já realizada - até a destinação dos recursos pautada em deliberação coletiva e na transparência.



    Do teor da mencionada decisão cautelar, extraem-se, ainda, mecanismos que induzem a produção de regulamento aplicável ao modo de distribuição e de repasse dos recursos a partir de programa estabelecido conjuntamente pelas Comunidades Indígenas e pelo Estado - item 95, e) -, bem como pautam as possibilidades de aplicação das verbas - item 95, b), c) e d).



    Dessa forma, a medida liminar, proferida em juízo de cognição sumária acerca da matéria, não tem por finalidade esgotar o objeto da ação mandamental, o que ocorrerá na fase processual própria. Essa limitação decorre diretamente do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, norma que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. O citado dispositivo normativo preceitua que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.



    A natureza jurídica, a destinação e a forma de gestão do produto da arrecadação de CFURH, acautelado pela União e depositado judicialmente, serão definidas no momento da formação de cognição exauriente acerca da matéria. Por enquanto, é suficiente que as comunidades indígenas e o Estado sigam o roteiro constante do item 95 da decisão, o que ainda não ocorreu.



    Ao sustentar que “não há espaço para submeter tais valores a contingenciamentos, bloqueios, empenhos ou condicionantes típicos de despesa pública: trata-se de crédito privado-coletivo, a ser executado por deliberação comunitária originária”, as Comunidades embargantes pretendem, neste momento processual, esgotar o mérito deste mandado de injunção, com a prolação de uma decisão concretista em juízo de cognição sumária. Conclusão similar é adotada a partir da leitura dos pedidos dos aclaratórios, já transcritos no relatório desta decisão.



    Portanto, não verifico omissão ou obscuridade no despacho embargado ou na decisão cautelar a que este visa conferir balizas para cumprimento. As demais questões suscitadas nos aclaratórios foram devidamente consideradas no juízo formado na apreciação da medida cautelar deferida. Desse modo, não há que se falar na omissão alegada.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal” (ARE 1.495.555 AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025).



    O que se verifica, em verdade, é a tentativa de desenvolvimento de um debate sobre questões já decididas ou sobre pontos sobre os quais se formará cognição exauriente na fase processual adequada, providência inadmissível em sede de embargos de declaração e repelida pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    Questões pontuais podem ser submetidas a este relator, à medida da execução do que consta no item 95 da decisão cautelar.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente